Tribunal: TJES
Processo: 0000037-51.2021.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000037-51.2021.8.08.0015
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VINICIUS PIAO DA MOTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000037-51.2021.8.08.0015

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VINICIUS PIAO DA MOTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JOSELITA ASSIS DE LIMA - RJ55593-S

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Presentes a materialidade e autoria de conduta materialmente típica, ilícita e culpável não há que se falar em absolvição. 2. Recurso parcialmente provido, para fixar honorários em favor da defensora dativa.

8 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000037-51.2021.8.08.0015

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VINICIUS PIAO DA MOTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JOSELITA ASSIS DE LIMA - RJ55593-S

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

“No dia 22 de janeiro de 2021, por volta das 00h14min, na Rua Vala, n° 0, Nossa Senhora Aparecida, Conceição da Barra/ES, o denunciado trazia consigo 69 (sessenta e nova) pedras de substância entorpecente análoga à crack, para fins de comércio, em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, conforme demonstram o auto de apreensão de fl. 10 e auto de constatação de substância entorpecente de fl. 11.

Nas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, a equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento no Bairro Nossa Senhora Aparecida, oportunidade em que avistaram o denunciado. Ao se aproximarem, foi possível verificar que Vinicius ficou agitado, além de ter dispensado no chão um objeto, que após buscas no local foi possível identificar como sendo o material entorpecente descrito no auto de apreensão de fls. 10.

Destaca-se que o local onde o denunciado foi apreendido é conhecido como ponto de venda de drogas e que no momento da abordagem Vinicius confessou aos policiais militares que a droga apreendida era de sua propriedade, sendo que seria comercializada no "movimento da noite", pelo valor de R$ 10,00 (dez reais), cada pedra de crack.”

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa o Magistrado sentenciante julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 586 (quinhentos e oitenta e seis) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Conforme relatado, a defesa sustenta que inexistem provas suficientes acerca da autoria do apelante, razão pela qual pugna por sua absolvição.

Entretanto, verifico que a materialidade e autoria delitiva encontram-se devidamente demonstradas através do boletim unificado (fls. 07/08), auto de apreensão (fl. 11) e auto de constatação de substância entorpecente (fl. 12), os quais atestaram a apreensão de 69 (sessenta e nove) pedras de crack.

Somado a isso, os depoimentos prestados durante a instrução criminal (mídia fls. 95/98) comprovam de maneira inquestionável a autoria delitiva.

Os PM/ES Vitor Maia Bispo e Alysson Bruno de Azevedo Araújo, presentes no momento da abordagem do apelante, foram uníssonos em afirmar que em patrulhamento na “Linha verde”, avistaram Vinícius, tendo este dispensado o material (crack) no chão assim que notou a aproximação da viatura policial. Informaram que fizeram a abordagem e encontraram as respectivas pedras próximas a seus pés, confirmando sua propriedade, e ainda mencionando que a droga seria para a venda no período noturno, por R$ 10 (dez) reais cada.

Esclareceram ainda que o recorrente já foi visto outras vezes no mesmo local, conhecido por intenso tráfico de drogas, e que V.P.d.M já era conhecido da guarnição pelo envolvimento com o respectivo crime.

Destaco que os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da diligência revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo sob o crivo do contraditório (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Ato contínuo o réu foi interrogado, oportunidade em que negou autoria, alegando que antes da abordagem policial, um rapaz tinha pedido para que ele segurasse uma embalagem, recipiente no qual continha a droga, porém não tendo lhe falado o que era.

Oportuno dizer também que o réu não soube informar quem foi esta suposta pessoa que lhe entregou a embalagem.

Outrossim cumpre salientar que a análise do elemento subjetivo é irrelevante para a tipificação do delito apurado, eis que já se consolidou na jurisprudência dos tribunais que não é necessária a prova do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se insere o núcleo "trazer consigo", do que se conclui ter incorrido em conduta formal e materialmente típica, ilícita (porque não incidente qualquer excludente de ilicitude) e culpável (imputável; com potencial consciência da ilicitude e sendo exigível que o mesmo se comportasse de forma diversa).

Por derradeiro, quanto ao pedido de fixação de honorários advocatícios formulado pela defensora dativa nomeada para promover a defesa do apelante, é consabido que na seara criminal “nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor” (CPP, art. 261).

Nesse sentido, é dominante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Deve o Estado arcar com o pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo, nomeado pelo juiz ao réu juridicamente necessitado, quando inexistente ou insuficiente Defensoria Pública na respectiva Comarca. [...]. (AgRg no REsp nº 685.788/MA, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJ 7.4.2009).

Quando da fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica, vejamos:

Art. 3º A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.

No caso, por inexistir condenação a subsidiar o arbitramento da verba honorária, aplica-se o disposto no § 8º, do artigo 85, do CPC:

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Há que se considerar, por via de consequência, inadequada a obrigatoriedade da utilização de valores pré-fixados na apreciação do magistrado sobre a remuneração devida ao patrono da causa, tais como o Decreto nº 2821-R e a Resolução nº 558/2007 da Justiça Federal; ainda acerca desta última norma, esta eg. Corte já se manifestou por sua inaplicabilidade perante a Justiça Estadual:

A Resolução nº 558, do Conselho da Justiça Federal, não se aplica às demandas submetidas à Justiça Estadual, porquanto, consoante jurisprudência iterativa deste Egrégio Tribunal, o aludido diploma normativo disciplina, de forma específica, a fixação de honorários advocatícios aos advogados dativos atuantes perante os órgãos da Justiça Federal, em primeira e segunda instância, e os Juizados Especiais Federais. (Apelação Cível nº 30100094124, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Segunda Câmara Cível, DJ 24.8.2011).

Assim, verifico ser inquestionável a dedicação e o zelo profissional da advogada nomeada, uma vez que atuou na oportunidade em que foi demandado.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/88). É imperioso elevar e reconhecer a importância de tais profissionais, de maneira que o trabalho exercido não caia no descrédito e desmerecimento. Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados - especificamente os dativos, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado – serem valorizados, pois ao assumirem tais nomeações ficam impedidos, ainda que parcialmente, de desenvolverem nos instantes em que se dedicam à causa que lhes foi conferida judicialmente - na confecção de peças defensivas, recursos e também audiências - das tarefas particulares e dos serviços que poderia vir a ser contratado.

Por tais motivos, pela atuação neste grau de jurisdição em favor do apelante, fixo o valor total de R$ 600,00 (seiscentos reais) a título de honorários advocatícios.

Diante das razões acima expostas, conheço parcialmente do recurso, dando-lhe provimento para conferir honorários a defensora dativa.

É como voto.

8 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.